Tribunal: TJPA
Processo: 0802268-90.2024.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0802268-90.2024.8.14.0000

CORRIGENTE: LEANDRO PANTOJA NUNES

CORRIGIDO: 3 VARA CRIMINAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE OITIVA EXTEMPORÂNEA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
. Caso em exame:

1. Correição Parcial interposta contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que nos autos da ação penal n.º 0004021-36.2020.8.14.0201, indeferiu o pedido de oitiva extemporânea de testemunha arrolada pela defesa.

2. Por meio do recurso, a defesa pugna, em preliminar, pela concessão de feito suspensivo ao recurso até o seu julgamento. No mérito, pleiteia a nulidade do processo desde a instrução, a fim de que a testemunha seja ouvida em juízo, vez que teria ocorrido cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a decisão de indeferimento da oitiva extemporânea da testemunha, por não ter justificado a ausência na primeira audiência, importa em cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:

4. Na primeira audiência, realizada no dia 02/05/2023, a testemunha não esteve presente. E, segundo a defesa, a ausência seria porque ela encontrava-se em final de gestação de risco. O Juízo determinou a juntada de documentos comprobatórios do risco da gravidez, no prazo de 48 horas, e redesignou a audiência para o dia 08/02/2024.

5. Contrariamente ao alegado pela defesa, na audiência realizada no dia 08/02/2024, ao indeferir a oitiva da testemunha, o Juízo corrigido analisou os autos e verificou que os documentos apresentados pela defesa, embora juntados tempestivamente e comprovem que a testemunha estava grávida, não atestaram que sua gravidez seria de risco, portanto, não aptos a justificarem a ausência da testemunha, assim como a realização de nova audiência para sua oitiva.

6. Foi oportunizado à defesa justificar a ausência da testemunha, a fim de que fosse ouvida na audiência posterior. Contudo, a defesa não se desincumbiu do seu ônus. E o Juízo corrigido, atento às regras processuais, deu prosseguimento na marcha processual.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Desembargador(a) ___________________________.

Belém/PA, ___ de ________________ de 2025
.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802268-90.2024.8.14.0000

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORRIGENTE: LEANDRO PANTOJA NUNES

CORRIGIDO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de CORREIÇÃO PARCIAL interposta por LEANDRO PANTOJA NUNES contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que nos autos da ação penal n.º 0004021-36.2020.8.14.0201, indeferiu o pedido de oitiva extemporânea de testemunha arrolada pela defesa.

Nas suas razões, a defesa do corrigente pugna, em preliminar, pela concessão de feito suspensivo ao recurso até o seu julgamento. No mérito, pleiteia a nulidade do processo desde a instrução, a fim de que a testemunha seja ouvida em juízo e, posteriormente, ouvido novamente o réu (ID-18092062).

O Juízo corrigido prestou as informações requeridas, conforme documento no ID. 20393938.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da presente Correição Parcial, vez que a defesa não teria justificado a ausência da testemunha

na audiência anterior (ID-20623695).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso, razão pela qual deve ser conhecido.

1.

DA MANIFESTAÇÃO

A defesa pugna, em preliminar, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso até o seu julgamento. No mérito, pleiteia a nulidade do processo desde a instrução, a fim de que a testemunha arrolada pela defesa, Sra. MARILIA FURTADO CAMPOS NUNES, seja ouvida em juízo e, posteriormente, ouvido novamente o réu.

Nesse sentido, argumenta que a testemunha não esteve presente na primeira audiência, realizada no dia 02/05/2023, porque encontrava-se em final de gestação de risco. Dessa forma, o Juízo determinou a juntada de documentos comprobatórios do risco da gravidez, no prazo de 48 horas, e redesignou a audiência para o dia 08/02/2024.

Aduz que os referidos documentos teriam sido juntados tempestivamente. Todavia, certidões posteriores lavradas pelos servidores do Juízo corrigido declararam que a determinação não teria sido cumprida pela defesa.

Por fim, pondera que na audiência realizada no dia 08/02/2024, com base nas aludidas certidões, o Juízo corrigido indeferiu o pedido de oitiva da testemunha, ato contínuo, passou ao interrogatório do acusado, o que, no seu entendimento, constituiria cerceamento de defesa.

Pois bem, a partir da análise dos autos, verifica-se que o pleito preliminar resta prejudicado.

Outrossim, em relação ao mérito, os argumentos da defesa não merecem acolhimento.

Contrariamente ao que alega a defesa, na decisão atacada, ao indeferir a oitiva da testemunha, o Juízo corrigido analisou os autos e verificou que os documentos apresentados pela defesa, embora juntados tempestivamente e comprovem que a testemunha estava grávida, não atestaram que sua gravidez seria de risco, portanto, não aptos a justificarem a ausência da testemunha, assim como a realização de nova audiência para sua oitiva.

Para melhores esclarecimentos, segue a transcrição do trecho da decisão (Mídia de ID-18092377):

[...] analisando o presente procedimento, verifico que a testemunha indicada pela Defesa, Marília Furtado, não foi ouvida na audiência anterior sob a justificativa de que a mesma encontrava-se em estado gravídico, necessitando cuidados especiais, com gravidez de risco, tendo sido concedido pelo Juízo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para juntada da devida comprovação.
A Defesa cumpriu o prazo juntando documentos, que contudo não indicam o fato alegado de que a testemunha encontrava-se em estado gravídico grave, mas apenas hemograma, caderneta (caderneta do sus), não havendo atestado médico nesse sentido (risco grave)
(...) novamente, dia 06.02.2024, a Defesa peticionou requerendo que fosse admitida a petição e os documentos juntados como prova da impossibilidade de comparecimento da testemunha, esclarecendo na sua petição que aqueles documentos se referem a comprovação exigida pelo Juízo.
Contudo, não há indicativo nos documentos juntados de que se tratava de fato de uma gravidez de risco, razão pela qual indefiro o pedido de oitiva extemporânea da testemunha [...]

Com efeito, na petição de ID. 18092369, constata-se que foram apresentados o número do cartão do SUS; imagem parcial de possível documento de acompanhamento de gestação; e hemograma automatizado (eritrograma e leucograma). Entretanto, não há laudo médico ou documento similar que comprove de forma inequívoca o risco da gravidez.

Dessa maneira,
é inquestionável que foi oportunizado à defesa justificar a ausência da testemunha, a fim de que fosse ouvida na audiência posterior. Contudo, a defesa não se desincumbiu do seu ônus. E o Juízo corrigido, atento às regras processuais, deu prosseguimento na marcha processual.

Portanto, não há o que ser modificado na decisão, posto que não se vislumbra qualquer erro ou abuso que pudesse causar inversão tumultuária dos atos do processo.

2.

CONCLUSÃO

Por todo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À CORREIÇÃO PARCIAL,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de _________________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/06/2025